Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740886-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS, ISAQUE HONORIO RODRIGUES PROCOPIO, N. R. P., CAROLINA VIEIRA RODRIGUES SENA, L. R. P., CELIA VIEIRA DA SILVA, VICTOR CESAR VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701843-4.2021.8.07.0005, ajuizada pelos agravados, homologou parcialmente os cálculos e fixou o valor da indenização em R$ 195.485,96. Em suas razões recursais (ID n.o 64458312), a parte agravante alega que o cálculo da Contadoria Judicial apontou como valor atualizado do “Limite Máximo de Indenização” o montante de R$ 418.434,04, sendo que a parte agravada alcançou o valor de R$ 174.778,44, valor este muito abaixo do valor encontrado pela Contadoria. Assevera que o d. Juízo a quo deixou de analisar a dúvida levantada pelo agravante em relação ao valor absurdo a que chegou a Contadoria e, ainda assim, os cálculos foram parcialmente homologados, fixando-se o valor base da indenização aos herdeiros na monta de R$ 195.485,96. Sustenta que se faz necessária a reforma da decisão agravada que é omissa no sentido de corrigir os cálculos apresentados pela Contadoria, devendo a homologação ser afastada com o envio dos autos para retificação dos cálculos. Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão agravada pode causar prejuízo irreparável ao agravante, tendo em vista o erro nos cálculos. Ante o exposto, requer seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja afastada a homologação dos cálculos com o envio dos autos à Contadoria para novos cálculos. No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo anexado no ID n.o 64458317. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que esteja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante,notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação. Em relação à probabilidade de direito, pontuo, nesse momento preliminar, que os fundamentos do recorrente são verossímeis, tendo em vista que a d. Contadoria equivocou-se na elaboração dos cálculos quanto à atualização/correção do valor devido do seguro ao adotar a data de 23/07/1998 (pág. 3 de mesmo ID) e não a data da contratação do seguro, em 30/09/2012, em relação ao primeiro cálculo (ID n.o 199876766 PJe-1, pág. 1), que se encontra correto. Ou seja, levando em consideração a data do contrato de seguro (30/09/2012), utilizando-se o IPCA-e, conforme estabelecido na sentença exequenda, o resultado chega próximo ao valor indicado pelo agravante, conforme cálculo efetuado na plataforma da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil. Assim, nessa fase precária da análise, verifico a probabilidade do direito em favor do recorrente, a fim de que os autos sejam encaminhados à d. Contadoria Judicial para que se promova o ajuste necessário em relação à data da correção quanto ao valor do “Limite Máximo de Indenização”. Também verifico a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, posto que, conforme já consignado, os cálculos encontram-se incorretos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo a respeito da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados para apresentarem suas contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador